Tribunal: TJES
Processo: 5006291-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006291-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERLEY TRARBACH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADE NA JUNTADA DO INQUÉRITO POLICIAL E NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DECLARADA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INICIAL. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica.

2.
Segundo a denúncia, o acusado teria proferido ameaças de morte contra sua irmã, utilizando-se da condição de vínculo familiar, inclusive exibindo objetos que seriam utilizados para concretizar a ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ação penal está desprovida de justa causa, por suposta desconexão entre a denúncia e o inquérito policial;

(ii) analisar se há nulidade processual em razão da não juntada formal do inquérito policial e da ausência de oitiva de testemunha considerada essencial pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas diante de manifesta atipicidade, inépcia da denúncia, causa extintiva de punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica no caso em análise.

5.
Apesar da ausência da juntada formal do inquérito policial IP nº 89/2023 aos autos da ação penal, há elementos suficientes nos autos e no processo conexo que indicam, em tese, a materialidade e autoria da infração penal.

6.
A não juntada formal do inquérito compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em crimes de natureza subjetiva e de violência doméstica, em que a contextualização probatória é determinante.

7.
A ausência de oitiva da testemunha indicada na denúncia e arrolada pela defesa, sem justificativa, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.

8.
As irregularidades identificadas violam o devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da CF), sendo imprescindível a reabertura da fase inicial da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Pedido parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006291-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERLEY TRARBACH
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: HEITOR EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - ES34862-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERLEY TRABACH
, denunciado pela suposta prática do crime de
ameaça
(art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei 11.340/2006, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES.

Sobre os fatos
, narra a
denúncia
que, no dia 30 de agosto de 2023, no bairro Vila das Orquídeas, município de Marechal Floriano/ES, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua irmã,
Marilene Trarbach Augusto
, utilizando-se da condição de vínculo familiar para intimidá-la.

Segundo o relato da vítima, o denunciado é usuário de entorpecentes e alcoólatra, com histórico de comportamento agressivo. No episódio específico narrado na peça acusatória, o réu teria
proferido ameaças verbais de morte
, afirmando que
iria enforcar a irmã
, além de ter exibido ao cunhado,
Bento Augusto
, dois objetos do tipo “enforca-gato”, alegando que os utilizaria para matá-la.

Além disso, o Boletim Unificado de nº 52183206, citado na denúncia, aponta que o acusado
já teria ateado fogo à sua própria residência por duas vezes.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise das teses apresentadas.

Alega, o impetrante, em síntese, que a ação penal em trâmite (Processo nº 5000070-25.2024.8.08.0055) estaria fundamentada em inquérito policial que não guarda relação com os fatos descritos na denúncia. Requer, assim, o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, com o consequente
trancamento da ação penal.
Subsidiariamente, o reconhecimento da
nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia
, determinando-se a
reabertura da fase inicial do processo
, a fim de que sejam assegurados o pleno contraditório e a ampla defesa.

Em que pese a argumentação defensiva,
não se vislumbra ausência de justa causa a ensejar o trancamento da ação penal
.

É certo que o inquérito policial
não foi corretamente juntado a
os a
utos da ação penal nº 5000070-25.2024.8.08.0055
até a presente data, o que é falha grave. No entanto,
existem nos autos elementos mínimos que autorizam, ao menos em tese, o prosseguimento da persecução penal
.

Com efeito, verifico que o
Boletim Unificado
nº52183206,
que narra as ameaças dirigidas à vítima e

que teria dado origem à apuração dos fatos foi, na verdade, juntado no
processo nº 0000633-41.2023.8.08.0055 –
referente a descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de Marilene Trarbach Augusto
–
, conforme se extrai do
documento de
id
32586816
, constante daqueles autos.

Tais elementos documentais demonstram a ocorrência do fato típico, bem como a autoria atribuída ao recorrente.

Logo, não se verifica, a hipótese excepcional de trancamento da ação penal, por manifesta atipicidade ou inexistência de justa causa, nos termos da jurisprudência dominante:

(...)1.
O trancamento de ações investigativas e penais pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade, ou a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
(...) (grifo acrescido)

(HC n. 832.799/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 13/8/2025
, DJEN de 18/8/2025.)

Entretanto,
verifico que assiste razão ao recorrente no pedido subsidiário.

Isso porque, conforme mencionado, o inquérito policial
(IP nº 89/2023)
que embasaria a denúncia não foi inserido formalmente nos autos da ação penal principal, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a testemunha, Bento Augusto (marido da vítima), arrolada pela defesa e indicada na denúncia, seria figura central na elucidação ou contextualização dos fatos. Todavia, esta, não foi ouvida em juízo, sem qualquer justificativa, configurando claro cerceamento de defesa.

Tais irregularidades impõem o reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Outrossim, o princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição da República, exige que a instrução criminal observe o contraditório pleno e a paridade de armas, especialmente quando se trata de delitos de natureza subjetiva e contexto familiar, como é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
Habeas Corpus
,
para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia nos autos nº 5000070-25.2024.8.08.0055
, determinando o
retorno do processo à fase inicial
, com as seguintes providências:

Juntada regular do inquérito policial IP 89/2023
ou de peças informativas que lhe sirvam de base;

Abertura de novo prazo para apresentação de resposta à acusação
, oportunizando-se ampla defesa;

Designação de audiência de instrução e julgamento
, com
oitiva obrigatória da testemunha Sr.
Bento
, salvo fundamentada justificativa judicial.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.